Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. A prestadora de serviços público responde objetivamente pelos danos causados ao segurado, decorrentes da falha no fornecimento de energia elétrica, salvo quando não existir relação de causalidade entre o fato e o dano alegado.
II. Não comprovado pelo autor o nexo de causalidade entre a prestação dos serviços de energia elétrica e os danos causados ao segurado, inviável a procedência do pedido de ressarcimento.
III. Negou-se provimento ao recurso.